Tribunal: TJBA
Processo: 0503075-33.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503075-33.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO APELAÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIMES DE ROUBO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, ‘CAPUT’, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP) – INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS - APELO DEFENSIVO PLEITEANDO A NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 D0 CPP, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP). RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E MATERIAL DE CRIMES - PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE REJEITA – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O ATO DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DA ‘RES FURTIVA’ AINDA EM PODER DO ACUSADO – CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – CRIMES PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS E COM DESIGNIOS AUTÔNOMOS – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS QUATRO FATOS DELITUOSOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP) E CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO MESMO DIPLOMA) DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS - RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - Sentença que considerou o Réu incurso, por três vezes, nas sanções do art. 157, ‘caput’, c/c o art. 71, todos do Código Penal, pela prática de crimes de roubo simples, em continuidade delitiva fixando-lhe pena total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além da obrigação de pagar 13 (treze) dias-multa. II - Não se conformando, as partes interpuseram Apelo. Em suas razões, a Defesa pugna pela nulidade do feito ante a inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia seja valorada a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), reduzindo-se a pena ainda que venha a ficar situada em patamar inferior ao mínimo legal (ID 60050713). III – De sua vez, insurgindo-se contra o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma do édito condenatório para que seja reconhecido o concurso formal impróprio no que tange aos dois primeiros delitos e o concurso material heterogêneo em relação aos demais crimes (ID 60050717). IV – Preliminar de nulidade que não merece acolhida. Não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que a validade do ato de reconhecimento exige a observância dos requisitos estabelecidos no art. 226 do CPP. Tal entendimento, expresso pelo STJ a partir do julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, não se presta, contudo, ao caso destes autos. Com efeito, ainda quando não se tenha atendido o figurino previsto no aludido art. 226, mesmo assim a condenação criminal poderá ser proferida desde que com respaldo em outras provas que não guardem relação direta com o ato de reconhecimento. E assim ocorreu no caso sub judice, em que o conjunto probatório se apresenta robusto e consistente no sentido de demonstrar a autoria por parte do Réu, em perfeita harmonia com a confissão na fase investigativa. V - Materialidade e autoria exaustivamente comprovadas não só pelo Auto de Prisão, como, também, pelo Auto de Exibição e Apreensão (cf. ID 60049447; fls. 11), bem assim pelos Autos de Restituição e Entrega (cf. ID 60049447; fls. 16/20), declarações das vítimas e depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, sendo certo, inclusive, que os bens subtraídos foram apreendidos ainda na posse do Acusado (cf. Auto de Exibição e Apreensão ID 60049447; fls. 11). VI - De rigor, portanto, a condenação, passo ao exame do enquadramento jurídico dos fatos e dosimetria da pena, em cujo âmbito se situam os demais pleitos recursais. E o faço declarando que, embora rejeitada a preliminar de nulidade, o recurso da DEFENSORIA PÚBLICA merece parcial provimento, tão só para que, na segunda fase da operação dosimétrica, seja valorada a atenuante da confissão do Réu na fase investigativa (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), observando-se, entretanto, o quanto estabelecido pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em regime de repercussão geral. VII - No concernente ao Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, que pretende ver reconhecido o concurso formal impróprio em relação aos dois primeiros delitos praticados pelo Réu, bem assim o concurso material heterogêneo quanto aos demais crimes (ID 60050717), sua insurgência deve ser apenas parcialmente acolhida. Quanto aos dois primeiros fatos típicos, restou comprovada a prática de 02 (dois) crimes de roubo, em concurso formal, eis que restaram atingidos patrimônios de vítimas distintas, a saber, ÉLIDA LEÃO DE SOUZA que teve o seu celular subtraído, e a quantia existente no caixa do estabelecimento intitulado ABRANTES RURAL, reclamando, assim, enquadramento único na disposição contida na primeira parte do art. 70 do CP, posto que, mediante uma só ação, o agente praticou dois crimes idênticos, caracterizando o que a doutrina convencionou denominar de “ação única desdobrada” (concurso formal próprio), com a aplicação de uma só pena, exasperada, ao final, nos limites de 1/6 (um sexto) a 1⁄2 (metade). VIII – Na primeira etapa, considerando desfavorável tão só os antecedentes do Réu, que ostenta condenação transitada em julgado por crime posterior ao fato, a MM Juíza houve por bem fixar a sanção de partida pouco acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deixando, entretanto, na segunda etapa, de valorar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), equívoco esse que se impõe reparado nesta instância revisora, reduzindo-se a pena, na fase intermédia, para o mínimo de 04 (quatro) anos, e que deve permanecer inalterada na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição. Por último, reconhecendo, como já visto, cuidar-se de hipótese de concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), impõe-se a exasperação da pena na menor fração de 1/6 (um sexto), tornando, assim, definitiva, pelos crimes de roubo perpetrados contra ÉLIDA LEÃO DE SOUZA e a LOJA ABRANTES RURAL, uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa. IX - Quanto aos dois outros crimes de roubo, perpetrados em face de VANEZA RIBEIRO DE ANDRADE FREITAS e NOILMA DE ANDRADE ROCHA, não se desconhece o entendimento jurisprudencial consagrado no STJ no sentido de que, o simples fato de crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento da hipótese de continuidade delitiva, quando os atos tiverem ocorrido no mesmo contexto fático, a exemplo de sucessivos assaltos contra vítimas em transporte coletivo de passageiros. Na hipótese em exame, contudo, além de desígnios autônomos, as investidas criminosas ocorreram em contextos fáticos distintos, contra estabelecimentos comerciais diversos. Daí, nada obstante idênticas as formas de execução - mediante emprego de grave ameaça com simulação de porte de arma -, bem assim o curto espaço de tempo entre os dois eventos, manifesta é a autonomia de desígnios entre as condutas, inexistindo vínculo subjetivo que justifique emprestar-lhes tratamento jurídico de crime continuado. X - Adotando a teorista mista (objetiva/subjetiva) para o reconhecimento do crime continuado (CP, art. 71), a jurisprudência dos Tribunais Superiores condicionou esse benefício ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, a existência de unidade de propósitos. No caso dos autos, a despeito de se encontrarem presentes os requisitos objetivos, inexiste, contudo, o necessário liame volitivo entre as condutas, de sorte a evidenciar o entrelaçamento entre os diversos atos criminosos, devendo incidir a regra prevista no art. 69 do CP (concurso material), com a aplicação cumulativa das penas. XI – Considerando, pois, as mesmas circunstâncias judiciais anteriormente examinadas, fixa-se a basilar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, tendo em conta a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), reduz-se a reprimenda para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas, na derradeira fase, por inexistência de causas que implicassem sua alteração, ficando o Réu condenado, portanto, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes perpetrados contra as vítimas VANEZA RIBEIRO DE ANDRADE FREITAS e NOILMA DE ANDRADE ROCHA. XII - Por último, ante o reconhecimento do concurso material entre os diversos delitos (art. 69 do CP), após efetuado o somatório, fica CARLOS ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS condenado, nestes autos, a uma penal total definitiva de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada, mantida a custódia cautelar, devidamente fundamentada. XIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso da Defesa e provimento total do Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO. XIV – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, com o redimensionamento das penas aplicadas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0503075-33.2015.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, figurando, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, CARLOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, redimensionando as penas originariamente aplicadas, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.